Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. COBRANÇA. IPTU. FATO GERADOR. ALTERAÇÃO FÁTICA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPERTINÊNCIA.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao restar-se caracterizada a supressão de instância.
2. A imissão do Estado expropriante na posse do bem particular a ser expropriado afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, ainda que sobre fração do imóvel, em razão da inviabilização da fruição dos direitos de propriedade (gozo, uso e disposição do bem). Precedentes do STJ.
3. Preliminar de inovação recursal acolhida.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.